Tribunal: TCU
Processo: 019.860/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Erotildes de Amorim Torres (peça 187), contra o Acórdão 8.287/2021-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Sra. Erotildes de Amorim Torres contra o Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, com fulcro nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração interpostos para, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes unicamente em relação à prescrição da pretensão punitiva desta Corte; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal em relação aos fatos que deram ensejo à citação da Sra. Erotildes de Amorim Torres nestes autos, com fundamento nos arts. 205 e 202, inciso I, e parágrafo único, do Código Civil; 9.3. rever de ofício e atribuir efeitos infringentes ao Embargo de Declaração de forma a tornar sem efeito o item 9.4 do Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara , que passará a viger com a seguinte redação; "9.4. aplicar aos Srs. Luciano Leandro Demarchi, Artur Messias da Silveira e Roseli Monteiro da Silva, individualmente, a multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.4. comunicar os responsáveis acerca desta deliberação.